Tribunal: TJBA
Processo: 8012441-44.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012441-44.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

APELADO: JOSE LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANNE NUNES SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELLA VITTÁ JARDIM DOS PÁSSAROS. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA CONFIGURADO. PUBLICIDADE ENGANOSA CONSTATADA. PROMESSA DE CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER ADJACENTE NÃO CONCRETIZADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelas rés em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com indenização, proposta por adquirentes de lote em empreendimento imobiliário, em razão do atraso na entrega das obras de infraestrutura e de publicidade enganosa referente à construção de shopping center nas proximidades do loteamento residencial. A sentença declarou a rescisão do contrato, determinou a restituição integral das parcelas pagas, aplicou multa moratória contratual e condenou as rés ao pagamento de danos morais no valor total de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se: (i) há carência da ação por perda do objeto decorrente de suposto distrato extrajudicial por mora dos compradores; (ii) a Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A. possui legitimidade passiva para integrar a lide; (iii) a pretensão autoral encontra-se prescrita; (iv) o atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento configura inadimplemento contratual a justificar a resolução do pacto; (v) a promessa não cumprida de construção de shopping center vizinho caracteriza publicidade enganosa; (vi) é devida a restituição integral dos valores pagos; e (vii) os juros moratórios sobre as parcelas a serem restituídas devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a suspensão dos pagamentos pelos adquirentes deu-se de forma justificada em razão do inadimplemento anterior das vendedoras, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). A ilegitimidade passiva da Urbplan é afastada, uma vez que a empresa integra o mesmo grupo econômico da incorporadora e participou ativamente da cadeia de consumo perante os adquirentes, aplicando-se a responsabilidade solidária (art. 7º, parágrafo único, CDC). A prejudicial de prescrição é rejeitada, pois se aplica o prazo geral decenal (art. 205, CC) para as pretensões fundadas em responsabilidade contratual, contado do término do prazo de entrega do imóvel.

O inadimplemento contratual das apelantes é manifesto, visto que o prazo para a conclusão das obras de infraestrutura, computada a cláusula de tolerância de 180 dias, expirou em março de 2014, sendo o habite-se expedido apenas em dezembro de 2014. Entraves administrativos com concessionárias de serviços públicos constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

A veiculação de farta publicidade prometendo a construção de shopping center adjacente ao loteamento, utilizada como atrativo de venda e não concretizada, configura publicidade enganosa (art. 37, § 1º, CDC) e vincula o fornecedor (art. 30, CDC), frustrando legítima expectativa do consumidor.

A resolução do contrato por culpa exclusiva do vendedor impõe a restituição imediata e integral de todas as parcelas pagas, em parcela única, sendo incabível qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Em se tratando de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos incidem a partir da citação (art. 405, CC), aplicando-se o termo inicial a partir do trânsito em julgado apenas nas hipóteses de desistência imotivada do comprador.

O atraso excessivo na entrega do loteamento somado à frustração decorrente da publicidade enganosa atinge direitos da personalidade dos consumidores, ensejando indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, valor proporcional e adequado às peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. O atraso na entrega de infraestrutura de loteamento residencial, para além do prazo contratual e de tolerância, configura inadimplemento por culpa exclusiva da vendedora, autorizando a rescisão do pacto e a restituição imediata e integral de todas as parcelas pagas pelo comprador, sem qualquer retenção.
2. A veiculação de oferta publicitária associando o empreendimento imobiliário residencial à construção futura de shopping center vizinho vincula o fornecedor e integra o contrato, de modo que a sua não concretização caracteriza publicidade enganosa e enseja reparação por danos morais.
3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir da citação."

Referências:
Dispositivos legais: CC, arts. 205, 389, 405, 475, 476; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 30, 37, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência: Súmula 543/STJ; TJBA, Apelação nº 0502235-60.2016.8.05.0080; TJBA, Apelação nº 0809395-97.2015.8.05.0080; TJBA, Apelação nº 8006398-91.2022.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012441-44.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como apelados
JOSE LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator